Tribunal: STF
Processo: Rcl 39920
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 21129-97.2016.5.04.0702, que teriam usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal – STF e contrariado o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 760.931/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber (Tema 246 da Repercussão Geral).
    O reclamante alega o seguinte:
    “[...] o acórdão regional reclamado, publicado em 16/02/2018, deixou de observar o entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no sentido de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’ (RE 760931 RG, TRIBUNAL PLENO, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, julgado em 26/4/2017, Publicado 12/9/2017).
     Ainda, porque a decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, do TST, usurpou a competência desse excelso Supremo Tribunal Federal, porquanto entendeu que a matéria dos autos do processo acima mencionado carece de transcendência, embora tenha sido objeto de julgamento dessa e. Corte Suprema em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 246)” (págs. 1-2 da petição inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que 
    “os fundamentos que alicerçaram a conclusão adotada pelo Tribunal Regional da 4ª Região acerca da responsabilidade subsidiária do ente público estão em dissonância com o que restou decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado pelo reclamante da ação trabalhista, a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto, conforme se depreende do acórdão acima transcrito, na medida em que o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, sem contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos impagos” (págs. 16-17 da petição inicial).
    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão imediata do trâmite do processo e, no mérito, a cassação das decisões reclamadas (pág. 19 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4, primeiramente, negou provimento ao recurso ordinário do ora reclamante nos seguintes termos, no que interessa:
    “[…] É incontroverso que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada (Consolidação Serviços Administrativos Ltda.), em 02/01/2014, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo a sentença declarado a rescisão indireta do contrato em 14/12/2015. Outrossim, a prova dos autos também revela que os reclamados firmaram contrato de prestação de serviços, por meio do qual a autora, na condição de empregada da primeira ré, laborou diretamente e em benefício do tomador (Id aeeddf0). 
    Incide, no caso, o entendimento consubstanciado na Súmula 331, IV e V, do TST, que não caracteriza ofensa ao disposto no art. 5º, II, e 37, caput, da CF na medida em que o descumprimento de preceitos legais, com a violação de direitos da parte autora, como verificado no caso em exame, enseja a aplicação da regra contida no art. 942 do CC. Embora o aludido dispositivo legal diga respeito à solidariedade, a responsabilidade subsidiária, como concebida pela doutrina e pela jurisprudência trabalhista, se traduz em definição mais branda e mais justa da obrigação do tomador dos serviços frente à relação jurídica havida entre os litigantes. Tal instituto valoriza, em primeiro plano, a responsabilização do prestador dos serviços, que assume a figura de empregador do trabalhador lesado, para que apenas em um segundo momento, esgotados os meios de cobrança da dívida contra o empregador, seja exequível eventual débito remanescente contra o tomador dos serviços do empregado. 
    Acerca da responsabilidade do ente público, a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 não afasta a possibilidade da administração ser responsabilizada em caso de omissão na fiscalização do cumprimento do contrato pela empresa prestadora de serviços. Esse entendimento é uníssono na jurisprudência, sendo ilustrativo transcrever, a respeito, ementa de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão da lavra do Exmo. Des. Flávio Portinho Sirangelo, quando de sua convocação àquela Corte, onde bem se verifica essa orientação, in verbis: 
    [...]
    A responsabilidade do recorrente deriva do fato de ter sido imprevidente na contratação da primeira ré, que acabou por não cumprir as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho havido com a demandante. Mesmo devendo respeitar a Lei 8.666/93 para contratar terceirizadas, e bem verdade que houve, por parte do tomador de serviços, certa fiscalização quanto ao adimplemento das obrigações pela primeira demandada, essa situação, por si só, não afasta a responsabilidade do recorrente, pela culpa in vigilando, pois também é certo que não se cercou de todos os meios necessários a fim de se assegurar que a primeira ré teria capacidade financeira para adimplir suas obrigações trabalhistas, não havendo falar em violação ao art. 37, § 6º, da CF. 
    A propósito, cabia ao ente público o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização da empresa contratada para a prestação de serviços quanto ao devido cumprimento das obrigações trabalhistas, prova da qual não se desincumbiu a contento. No aspecto, verifica-se que o segundo reclamado traz aos autos apenas contrato de prestação de serviços havido com a primeira ré, publicação no Diário Oficial do Estado. Todavia, tais documentos não são suficientes a afastar a sua responsabilidade subsidiária, eis que não demonstram a efetiva fiscalização procedida pelo ente público. 
    Veja-se que, no caso em tela, não há provas de que houve fiscalização efetiva a respeito das parcelas objeto da condenação, não bastando a fiscalização relativa à execução do contrato administrativo firmado. Ressalta-se, por pertinente, que no caso é relevante que a tomadora se beneficiou da força de trabalho da reclamante, porquanto não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas à empregada, sob pena de locupletamento ilícito. Contudo, conforme acima exposto, ao contrário do entendimento vertido na origem, tenho que o recorrente deve responder de forma subsidiária pelos créditos da condenação” (págs. 28-29 do documento eletrônico 6).
    Em seguida, o TRT4 não admitiu o recurso de revista no item, pois
    “[a] matéria de insurgência referente à culpa ‘in vigilando’ exige a incursão do julgador no contexto fático-probatório dos autos, inadmissível na esfera recursal de natureza extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula 126 do TST. 
    De resto, constatada a culpa do ente público, nos moldes em que fundamentado o acórdão, entendo que a decisão recorrida está em conformidade com a Súmula 331, itens V, do TST. Inviável, assim, o seguimento do recurso, uma vez que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.015/2014, e Súmula 333 da aludida Corte Superior). Resta afastada, portanto, a alegada violação dos dispositivos apontados e prejudicada a análise dos arestos paradigmas transcritos para o confronto de teses. 
    Em relação à reserva de plenário, não se cogita de processamento do apelo por ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, ou contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF, tendo em vista que a tese adotada foi sumulada pelo Pleno do C. TST” (pág. 51 do documento eletrônico 6).
    Interposto agravo de instrumento, a referida decisão foi mantida por seus próprios fundamentos pelo Tribunal Regional (pág. 21 do documento eletrônico 7).
    O Tribunal Superior do Trabalho - TST, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento no que tratou de responsabilidade subsidiária do ente público sob os seguintes fundamentos:
    “De plano, verifico que as questões não oferecem transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com a Súmula 331, V, primeira parte, do TST, inexistindo nos autos qualquer peculiaridade que possa justificar sua não aplicação, uma vez que o Regional, examinando soberanamente o conjunto fático-probatório (Súmula 126 do TST), consignou a ocorrência de culpa in vigilando do segundo reclamado (fls. 269)” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Pois bem.
    Primeiramente, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o Tribunal Regional Trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    Como se vê do trecho destacado acima, o TRT4 reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por entender que este “não se cercou de todos os meios necessários a fim de se assegurar que a primeira ré teria capacidade financeira para adimplir suas obrigações trabalhistas, não havendo falar em violação ao art. 37, § 6º, da CF”. Além disso, constatou que os documentos apresentados como prova “não são suficientes a afastar a sua responsabilidade subsidiária, eis que não demonstram a efetiva fiscalização procedida pelo ente público”.
    Percebe-se, assim, que a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos dos autos, em especial na ausência de juntada de documentos que pudessem comprovar a eficiente fiscalização do contrato por parte da reclamante, caracterizando, assim, a sua culpa in vigilando.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral).
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito, a título de exemplo, as seguintes ementas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16.
    3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (Rcl 26.537-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDAMENTADO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 32.284-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei). 
    Por outro lado, forte nesses fundamentos, o Ministro do TST destacou que a causa não oferece transcendência, requisito do recurso de revista previsto no caput do art. 896-A da CLT.
    Presente essa moldura, também não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento pacífico quanto à impossibilidade de utilização da ação reclamatória como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, faço menção a precedente do Plenário deste Tribunal na Rcl 4.381-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator